Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO ON LINE. BLOQUEIO INDEVIDO À PLATAFORMA DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de matricular a autora no quarto semestre do turno de psicologia com liberação de acesso às plataformas digitais e permissão das provas, bem como para determinar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Aduz a recorrente que a própria recorrida deu causa ao bloqueio do seu acesso à plataforma do curso uma vez que não efetuou o pagamento da matrícula tempestivamente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 41986562). Contrarrazões apresentadas (Id. 41986569).
3. Na origem, a autora informou que o acesso ao curso foi bloqueado em razão de débito com a mensalidade de fevereiro/2021 e que após informar que essa parcela já tinha sido paga, o acesso à plataforma foi liberado. Todavia, houve novo bloqueio com a informação de que a mensalidade do mês de junho/2021 também não tinha sido quitada. A controvérsia, portanto, se limita em saber quem deu causa ao bloqueio do curso.
4. No caso, resta incontroverso que a mensalidade de fevereiro foi quitada. Já no tocante à mensalidade de junho, a autora salientou na inicial que não foi paga tempestivamente porque não tinha acesso a plataforma, uma vez que se encontra bloqueada indevidamente. Tal informação foi corroborada pelas conversas realizadas pelo aplicativo whatsapp que demonstram as várias tentativas da autora de efetuar o pagamento, seguindo todas as instruções que lhe eram repassadas (Id. 41984702 - Págs. 2 a 21). Registra-se que o boleto de junho foi enviado com problemas, obrigando a autora a efetuar o pagamento mediante PIX para o destinatário indicado pelos prepostos da requerida. Assim, a mensalidade foi quitada em setembro/2021 (Id. 41984699 - Pág. 2 e Id. 41984702 - Pág. 6) e o atraso no pagamento deve ser imputado exclusivamente à requerida. Logo, evidenciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor deve responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta.
5. Resta, portanto, configurado o dano moral, pois o evento danoso decorreu do mau atendimento à consumidora. Conforme o contexto fático-probatório, as solicitações da recorrida foram tratadas com evidente descaso, informações contraditórias e excessiva demora, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Ainda, a falha na prestação do serviço culminou no impedimento da autora de acessar a plataforma do curso, fazendo com que perdesse conteúdos ministrados. Correta, portanto, a sentença que condenou a recorrente a reparar o dano moral sofrido pela recorrida.
6. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. Ante a demonstração do direito da consumidora, resta prejudicado o pedido da recorrente de condenação em litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.